Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722933-76.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS DANIEL LOPES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). 2. Segundo a denúncia, o crime ocorreu na madrugada de 19/06/2022, em frente ao estabelecimento “Miami Lounge”, em Ceilândia/DF, quando o apelante, em coautoria com outros indivíduos, desferiu múltiplos golpes contra a vítima, utilizando chutes, socos e pontapés, causando-lhe graves lesões. 3. O Tribunal do Júri reconheceu a materialidade e autoria do crime, bem como a incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. A defesa apelou pleiteando o afastamento da avaliação negativa dos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, a consideração do comportamento da vítima como desfavorável, a exclusão da agravante na segunda fase da dosimetria e a redução máxima da pena pela tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia; (ii) aferir se a sentença contrariou a lei ou a decisão dos jurados; (iii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (iv) avaliar a adequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O julgamento do Tribunal do Júri deve ser respeitado, conforme o princípio da soberania dos veredictos, sendo cabível sua anulação apenas quando manifestamente contrário à prova dos autos. No caso, os jurados optaram por uma versão amparada no conjunto probatório, inexistindo contradição evidente. 7. As qualificadoras foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença com base em elementos probatórios suficientes, não sendo possível ao Tribunal afastá-las em sede de apelação. 8. A pena foi dosada nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais negativadas, não havendo ilegalidade. 9. O comportamento da vítima não justifica a redução da pena, pois não há nos autos elementos que indiquem que ela tenha contribuído para a agressão sofrida. 10. O patamar de redução pela tentativa foi fixado dentro da discricionariedade judicial, considerando a extensão dos atos praticados e a iminência do resultado morte, frustrado por circunstâncias alheias à vontade do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos de convicção que sustentam a tese acolhida pelos jurados. 2. A exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença viola a soberania dos veredictos, sendo cabível apenas a anulação do julgamento caso sua incidência não encontre respaldo no conjunto probatório. 3. A dosimetria da pena deve respeitar os critérios legais e estar fundamentada em elementos concretos dos autos, sendo incabível sua revisão quando realizada dentro da discricionariedade do julgador e conforme os parâmetros normativos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, incisos II, III e IV; 14, inciso II; 59 e 68. Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”. Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713. STJ, AgRg no AREsp 2008350/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão teria sido contrária às provas dos autos quanto ao concurso de pessoas, porque sem identificação clara dos envolvidos. Assevera que a conduta atribuída ao recorrente não se amoldaria ao tipo penal de tentativa de homicídio. Defende que o conjunto probatório indica participação de diversas pessoas na agressão, sem qualquer prova de que o recorrente teria causado os ferimentos graves na vítima; e b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto a pena teria sido fixada com base na presunção de autoria das lesões graves, ignorando a natureza leve da conduta atribuída ao recorrente. Sustenta que a pena teria sido aplicada de forma desproporcional com os fatos ocorridos. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente e sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 593, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, do CPP, bem como 59 e 68, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.808.012/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027